Tribunal: TJPA
Processo: 0801756-83.2019.8.14.0000
Classe: EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO INFÂNCIA E JUVENTUDE
Relator(a): NADJA NARA COBRA MEDA
Órgão julgador: NADJA NARA COBRA MEDA
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Assuntos: 8884 - Do Juiz
Data de julgamento: 2020-02-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO INFÂNCIA E JUVENTUDE (10977) - 0801756-83.2019.8.14.0000
EXCIPIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE IGARAPE-MIRI

EXCEPTO: JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DE IGARAPÉ-MIRI LAURO ALEXANDRINO SANTOS

RELATOR(A):
Desembargadora NADJA NARA COBRA MEDA

EMENTA

EMENTA:

PROCESSUAL CIVIL -
Exceção de suspeição. ALEGAÇÃO DE parcialidade do juiz. SUSPEIÇÃO. ART. 145, DO CPC. não comprovado. celeridade na tramitação do processo não se confunde com parcialidade em favor do exequente. EXCEÇÃO rejeitada.

1
- Entendo que em que pesem as alegações do excipiente, suas razões não são suficientes para fomentar a alegada suspeição, pois nenhuma das alegações se adequam às hipóteses elencadas nos incisos do art. 145 do CPC ou revelam situação de parcialidade, hábil a viabilizar o afastamento do magistrado da causa.

2
- É extremamente importante ressaltar que o inconformismo da parte com a condução do processo ou com decisões que contrariem o seu interesse, não justifica o argumento de que o julgador esteja atuando com parcialidade ou suspeição, ainda mais ao se considerar que, na hipótese, a celeridade é uma meta e recomendações do CNJ – Conselho Nacional de Justiça, que o judiciário busca visando uma efetiva prestação jurisdicional, e mais, na hipótese não encontro uma prova que justifique o argumento de que o juízo Excepto estivesse laborando com parcialidade em detrimento dos interesses do excipiente, o qual pode se valer de recurso, pautado em razões jurídicas para reverter à decisão que lhe foi desfavorável;

3 - Ante o exposto, exceção de suspeição conhecida e rejeitada.

ACÓRDÃO.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Exceção de Suspeição da Comarca de Igarapé-Miri,

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a egrégia Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
conhecer
da exceção de suspeição interposta e no mérito pela sua improcedência, nos termos do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos quatro dias do mês de fevereiro de 2020.

Este julgamento foi presidido pela Exma. Sra. Desembargadora Maria Elvina Gemaque Taveira.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA NADJA NARA COBRA MEDA:

Tratam os presentes autos de EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO proposta pela CÂMARA MUNICIPAL DE IGARAPÉ-MIRI em face do JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DE IGARAPÉ MIRIM, DR. LAURO ALEXANDRINO SANTOS, com base no art. 145 e seguintes do CPC, objetivando a suspeição do Douto Magistrado para atuar no Mandado de Segurança nº 0000970-06.2019.8.14.0002.

O excipiente alega, em suma, que a excepto é suspeito para apreciar e julgar a demanda instaurada, tendo em vista que o mandamus foi impetrado no dia 18/02/2019, e, no mesmo dia, seguiu para o gabinete do magistrado, que imediatamente, no dia seguinte (19/02/2019), proferiu despacho.

Aduz, ainda, que no mesmo dia (19/02/2019), o mandado foi expedido e distribuído ao oficial de justiça, que cumpriu imediatamente a intimação da Câmara para se manifestar quanto ao pedido liminar.

Afirma que a celeridade processual adotada no feito causa estranheza e salta os olhos de quem acompanha o imbróglio político e jurídico do Município de Igarapé-Miri. Fato este que serviu de base para o protocolo da presente suspeição do Magistrado (ID 1475338).

Pugna, ao final, que o magistrado reconheça da suspeição e em seguida remeta os autos ao substituto legal, que é o juízo da comarca do Moju/PA, ou, caso assim não entenda, que ofereça, no prazo de 15 (quinze) dias, as suas razões, com a remessa dos autos apartados ao egrégio Tribunal de Justiça.

O Magistrado Excepto, em decisão de ID nº 1475340, não reconheceu a suspeição e ordenou a remessa dos autos a esse Egrégio Tribunal de Justiça, nos termos do §1º do art. 146 do CPC.

Após regular distribuição, coube-me a relatoria do feito.

Considerando haver nos autos originários, pedido de tutela de urgência pendente de análise pelo Juízo de Primeiro Grau, foi recebido o presente incidente no efeito suspensivo, sendo ainda determinado ao substituto legal do Magistrado excepto, que analisasse e decidisse acerca do referido pedido e demais causas urgentes, até o julgamento de mérito da presente exceção (ID nº 1512578).

O Ministério Público de 2º Grau ofertou parecer no ID nº 1744390, onde pugna pela improcedência da presente Exceção
.

É o relatório.

VOTO

Trata-se de EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO proposta pela CÂMARA MUNICIPAL DE IGARAPÉ-MIRI em face do JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DE IGARAPÉ MIRIM, DR. LAURO ALEXANDRINO SANTOS, com base no art. 145 e seguintes do CPC/15, objetivando a suspeição do Douto Magistrado para atuar no Mandado de Segurança nº 0000970-06.2019.8.14.0002.

Primeiramente, registro que o processo se encontra devidamente instruído, apto a ser julgado.

Pois bem, da análise acurada dos autos, constato que inexistem razões a dar embasamento à exceção oposta pelo excipiente.

É manifesto em nosso ordenamento jurídico no que diz respeito ao afastamento de um Juiz na condução do processo, sendo taxativas as hipóteses elencadas no art. 145 e seus incisos do CPC, in verbis:

“Art. 145. Há suspeição do juiz:

I - amigo íntimo ou inimigo de qualquer das partes ou de seus advogados;

II - que receber presentes de pessoas que tiverem interesse na causa antes ou depois de iniciado o processo, que aconselhar alguma das partes acerca do objeto da causa ou que subministrar meios para atender às despesas do litígio;

III - quando qualquer das partes for sua credora ou devedora, de seu cônjuge ou companheiro ou de parentes destes, em linha reta até o terceiro grau, inclusive;

IV - interessado no julgamento do processo em favor de qualquer das partes.

§ 1º Poderá o juiz declarar-se suspeito por motivo de foro íntimo, sem necessidade de declarar suas razões.

§ 2º Será ilegítima a alegação de suspeição quando:

I - houver sido provocada por quem a alega;

II - a parte que a alega houver praticado ato que signifique manifesta aceitação do arguido.”

A propósito, é extremamente relevante destacar o magistério de NELSON NERY JUNIOR e ROSA MARIA DE ANDRADE NERY sobre o tema (in
Código de Processo Civil
Comentado e Legislação Extravagante, 11ª edição, Editora RT, pág. 421):

“O juiz que tem interesse no desfecho da causa não pode julgá-la (
nemo iudex in causa sua
). O interesse referido na norma sob comentário é o próprio e direto, (...), isto é, interesse que possa transformá-lo em verdadeira parte processual, violando-se o princípio
nemo iudex in causa
sua, de modo que não haverá mais dúvida quanto à imparcialidade do juiz, mas sim presunção de que ele é parcial. O interesse direto do juiz na causa pode ser de natureza “econômica” ou “
jurídica strico sensu
”, que poderá existir, por exemplo, quando “a sentença a ser proferida possa ter uma repercussão jurídica ou de fato sobre uma relação substancial da qual o juiz seja parte (...)”.

Comungando com o parecer ministerial, também entendo que em que pesem as alegações do excipiente, suas razões não são suficientes para fomentar a alegada suspeição, pois nenhuma das alegações se adequam às hipóteses elencadas nos incisos do art. 145 do CPC ou revelam situação de parcialidade, hábil a viabilizar o afastamento do magistrado da causa.

Na verdade, cuida-se de atos que decorrem da efetiva prestação da jurisdição, cuja decisão está sujeita a recurso, não servindo, assim, para demonstrar interesse do juiz no julgamento em benefício de uma das partes, nos exatos termos do art. 145, IV, da Lei Adjetiva Civil.

Como se sabe, a exceção de suspeição é uma medida processual excepcional, sendo seu acolhimento condicionado à existência de prova indene de dúvidas que demonstre o comprometimento do julgador atuante, sob pena de ofender o princípio constitucional do juiz natural.

Ora, meras suposições, especulações ou conjecturas do excipiente, desacompanhadas de provas robustas e suficientes a ensejar a suspeição do magistrado, na forma do artigo citado acima, conduzem ao arquivamento da exceção de suspeição como medida imperativa.

É extremamente importante ressaltar que o inconformismo da parte com a condução do processo ou com decisões que contrariem o seu interesse, não justifica o argumento de que o julgador esteja atuando com parcialidade ou suspeição, ainda mais ao se considerar que, na hipótese, a celeridade é uma meta e recomendações do CNJ – Conselho Nacional de Justiça, que o judiciário busca visando uma efetiva prestação jurisdicional, e mais, na hipótese não encontro um prova que justifique o argumento de que o juízo Excepto estivesse laborando com parcialidade em detrimento dos interesses do excipiente, o qual pode se valer de recurso, pautado em razões jurídicas para reverter à decisão que lhe foi desfavorável.

De mais a mais, a eventual ocorrência de
error in judicando
ou a insatisfação com eventual decisão que venha a ser proferida no processo originário, como em outros, deve ser objeto de recurso próprio, sendo que o caminho escolhido é inadequado.

Não é demais frisar que o juiz tem a seu favor a presunção de retidão e serenidade. Em sendo assim, afirmações não revestidas de contundente prova tornam a exceção de suspeição infundada.

Nesse cenário, em outra palavra, não se torna ocioso repetir que a eventual insurgência contra decisões judiciais podem justificar a interposição de recursos que a parte entender necessários, mas não agasalha, em absoluto, o direito de tecer considerações capazes de ofender a integridade moral do julgador, tal como ocorre na presente arguição de suspeição.

Como bem asseverou o parecer ministerial,
in casu
, o excipiente, não conseguiu demonstrar os motivos concretos que desencadeassem uma possível presunção de interesse do D. Juízo Excepto no resultado da contenda, de maneira que não conseguiu demonstrar imparcialidade do magistrado.

Na confluência argumentativa aqui traçada, a jurisprudência não destoa:

“PROCESSUAL CIVIL. EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO. IMPRECAÇÃO. PARCIALIDADE (CPC/73, art. 135, V; NCPC, art. 145, IV). HIPÓTESES. ROL TAXATIVO. PARCIALIDADE NA CONDUÇÃO DA DEMANDA. INTERESSE NO JULGAMENTO DA CAUSA EM FAVOR DE UMA DAS PARTES. INEXISTÊNCIA DE FATO CONCRETO E OBJETIVO. SIMPLES INCONFORMISMO COM DECISÃO DESCONFORME COM OS INTERESSES DO EXCIPIENTE. RECURSO. VIA APROPRIADA PARA REEXAME DO DECIDIDO. FORMULAÇÃO DO DESCONTENTAMENTO EM SEDE DE EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO. INVIABILIDADE. REJEIÇÃO. 1. Considerando que o conflito de interesses deve ser resolvido pelo agente estatal incumbido de prestar jurisdição mediante aplicação do direito ao caso concreto, substituindo a decisão judicial a vontade dos litigantes, às partes é salvaguardado o direito de ver o litígio ser conduzido com imparcialidade e serenidade pelo juiz, pois gênese da jurisdição e da autoridade da própria manifestação jurisdição. 2. Consubstanciando a suspeição do juiz exceção, somente é passível de ser reconhecida se divisadas as situações objetivas alinhadas pelo legislador (CPC/73, art. 135; NCPC, art. 145), o que, a par de consubstanciar salvaguarda conferida às partes litigantes de ter a lide resolvida por juiz isento e parcial, também funciona como garantia da independência do juiz, pois previne que simples inconformismo da parte com determinada decisão seja transmudada em fato apto a induzir suspeição ao prolator. 3. Inexistente qualquer fato objetivo apto a induzir à apreensão de que o juiz tem interesse na resolução da causa favoravelmente a uma das partes, maculando a imparcialidade que deve presidir a atuação jurisdicional, soando que a imprecação de parcialidade deriva de simples inconformidade com decisões devidamente fundamentadas prolatadas no curso da lide, a exceção de suspeição formulada pela parte insatisfeita com o decidido deve ser refutada. 4. Patenteada a inexistência de qualquer fato apto a induzir parcialidade do juiz na condução da causa, a suspeição que lhe é imprecada deve ser refutada em homenagem ao princípio do juiz natural que tem envergadura constitucional e, ainda, como manifestação das salvaguardas outorgadas ao juiz como prerrogativas indispensáveis ao exercício da magistratura e garantia dos jurisdicionados, que o recobrem no exercício da jurisdição com o regramento segundo o qual a inconformidade das partes com o que decide deve ser manifestada pela via recursal apropriada, conforme pauta o devido processo legal. 5. Exceção de suspeição rejeitada. Unânime.

(TJ-DF 20160020150818 0016545-23.2016.8.07.0000, Relator: TEÓFILO CAETANO, Data de Julgamento: 12/09/2016, 1ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: Publicado do DJE: 21/09/2016. Pág.: 127/129)”

“EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. ARTIGO 145 DO CPC. ROL TAXATIVO. NÃO COMPROVAÇÃO DE QULQUER HIPÓTESES DE SUSPEIÇÃO. EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO REJEITADA. 1- “Art. 145. Há suspeição do juiz: I – amigo íntimo ou inimigo de qualquer das partes ou de seus advogados; II – que receber presentes de pessoas que tiverem interesse na causa antes ou depois de iniciado o processo, que aconselhar alguma das partes acerca do objeto da causa ou que subministrar meios para atender às despesas do litígio; III – quando qualquer das partes for sua credora ou devedor, de seu cônjuge ou companheiro ou de parentes destes, em linha reta até o terceiro grau, inclusive; IV – interessado no julgamento do processo em favor de qualquer das partes. – CPC/15; 2- Impende aduzir que para o acolhimento do Incidente de Suspeição, deve ser comprovada a ocorrência de uma das hipóteses elencadas no art. 145 do CPC; 3- O inconformismo com o andamento processual e com as decisões proferidas não são suficientes para que seja declarada a suspeição do Magistrado, cabendo ao excipiente a comprovação de alguma das hipóteses previstas no artigo 145 do CPC supratranscrito, sendo que o rol é taxativo; 4- Excipiente que não logrou êxito em indicar qualquer fato ou indício apto a colocar em dúvida a isenção da Magistrada; 5- Precedente: 0022287-53.2017.8.19.0002 – INCIDENTE DE SUSPEIÇÃO Des (a). TERESA DE ANDRADE CASTRO NEVES – Julgamento: 21/02/2018 – SEXTA CÂMARA CÍVEL e 0294476-48.2017.8.19.0001 – INCIDENTE DE SUSPEIÇÃO Des (a). MARCELO ALMEIDA – Julgamento: 07/02/2018 – VIGÉSIMA QUARTA CÂMARA CÍVEL; 6- Exceção de suspeição rejeitada.

(TJ-RJ – INCIDENTE DE SUSPEIÇÃO: 01011170220188190001 RIO DE JANEIRO CAPITAL 46 VARA CÍVEL, Relator: JDS ISABELA PESSANHA CHAGAS, Data de Julgamento: 07/06/2018, VIGÉSIMA QUINTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 11/06/2018)”

ANTE O EXPOSTO, na esteira do parecer ministerial, REJEITO A PRESENTE EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO, com fundamento no art. 146, § 4º do
CPC
/15, devendo o feito principal prosseguir na Comarca de Origem.

É como voto.

Belém, 04 de fevereiro de 2020.

DESA. NADJA NARA COBRA MEDA.

Relatora

Belém, 05/02/2020